Tribunal: TJMT
Processo: 1005855-91.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005855-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE MATIAS DOS SANTOS - CPF: 238.081.871-15 (AGRAVADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
RECURSO DO MP
- PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES -

INDEFERIDO O PLEITO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RELATIVO AO PERÍODO DA CAUTELAR – DECISÃO JUDICIAL ESCORREITA -

AGRAVADO NÃO INSERIDO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PORQUE NÃO INTIMADO DA DECISÃO – JUSTIFICATIVA ACEITA PELO MAGISTRADO
A QUO
– ART. 146-C DA LEP – APRESENTAÇÃO PERIÓDICA DE REEDUCANDO NOS AUTOS DO PEP E NÃO CULPADO PELA FALTA DE COLOCAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRONICA – DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOBILIDADE DO PEDIDO MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA -
DESPROVIMENTO
AO AGRAVO DO MP,
EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Observando o duplo objetivo da pena, as sanções a serem impostas no curso da execução penal, devem ser avaliadas com prudência, a fim de evitar regressão desproporcional.

Devidamente comprovado nos autos que nem o agravado e nem sua Defesa foram regularmente intimados da decisão em que se determinava a colocação de tornozeleira eletrônica, e não podendo, o reeducando, ser apenado por situação que não deu causa, a reforma da decisão em que foi acolhida a justificativa da não inserção no sistema de monitoramento apresenta-se desarrazoada

e desproporcional, principalmente se o reeducando, portador da doença de
Alzheimer
, durante o tempo da prisão domiciliar, apresentou-se periodicamente através de petições, atualizando endereços e informando a necessidade de tratamentos médicos em outra comarca.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em execução penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão anexada sob o Id. Id. 123031483 – f. 548/551-PJe, em que foi negado o reconhecimento de interrupção do cumprimento de pena referente ao tempo em que o agravado
JOSÉ MATIAS DOS SANTOS
esteve em prisão domiciliar,

e o progrediu para o regime semiaberto.

Inconformado o
parquet
requer que a
decisão seja anulada
para que o tempo relativo à prisão domiciliar não seja calculado para fins de benefícios porque, em suma, ele
não teria cumprido as condições impostas
, em especial, a
colocação da tornozeleira eletrônica.

Pede, como consequência,
novo cálculo de pena e o restabelecimento do regime fechado
.
(Id.
123031483 – ff. 567/576
).

Nas
contrarrazões
, a Defesa requereu o
desprovimento
do recurso de agravo em execução (Id. 123031483 – ff. 579/593-PJe).

Em obediência ao art. 589 do CPP, o magistrado
a quo

manteve a decisão
agravada.

A d. PGJ manifestou-se pelo
provimento
ao agravo, conforme sumário que segue (Id.
123031483 – f. 601/602-PJe
):

“Agravo em execução — Tráfico de entorpecentes -pena total de 10 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão em regime fechado – Iniciado o cumprimento da pena, a Defesa requereu concessão de prisão domiciliar – Deferimento mediante condições - uso de tornozeleira (mov. 59.1) – MPMT requereu a inserção de interrupção no cômputo da pena, com início no dia em que os autos foram encaminhados para Lucas do Rio Verde/MT – Pedido indeferido – Progressão do réu ao regime semiaberto – Inconformismo Ministerial - Requer reforma na decisão para anular decisão mov. 108.1 visando restabelecer regime fechado, em prisão domiciliar; retificação do cálculo de pena – Viabilidade – O agravado não cumpriu efetivamente a prisão domiciliar concedida, tornando-se cogente a anulação da decisão proferida pelo juízo de 1º grau no mov. 108.1, que progrediu indevidamente o agravado, considerando como regular o cumprimento da prisão domiciliar — Pelo provimento do recurso”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1º de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se os fatos narrados nas razões de recurso demandam a imposição de
interrupção do cumprimento de pena, e em consequência, anulação dos benefícios já concedidos ao agravo, entre eles a colocação de regime semiaberto
.

Sustenta o Ministério Público, em síntese, que, fixadas em 04/08/2020, as condições impostas para a prisão domiciliar, o reeducando não fez a necessária inserção da monitoração eletrônica, de modo que, além da revogação da prisão domiciliar, deve ser determinada a
interrupção do cumprimento de pena referente àquele tempo, bem como
a regressão de regime semiaberto para o fechado.

Pois bem.

Sem delongas, o agravo não comporta provimento.

Apesar de, realmente, o agravado não ter usado a tornozeleira eletrônica durante o tempo em que esteve em prisão domiciliar, vejo que
a falta de colocação do aparelho ocorreu não por sua culpa
, mas diante da inércia dos órgãos que competiam inseri-lo no programa de monitoramento e também fiscalizar o correto uso do aparelho.

Pelo que noto, em 02/07/2020, José Matias foi colocado em prisão domiciliar por determinação do Juízo de Cáceres (em razão de saúde vulnerável)
, mediante algumas condições incluindo a utilização de tornozeleira eletrônica.

No entanto, no ato de sua soltura (ainda em Cáceres) ao ser colocado em liberdade, os servidores do Centro de Ressocialização local não instalaram a tornozeleira eletrônica porque, nos termos da decisão concessiva, a tornozeleira eletrônica deveria ser colocada na comarca de sua residência (Lucas do Rio Verde), caso o juiz da execução daquela localidade assim, determine (vide Id.
123031483
– ff. 469/470-PJe - mov.59 do PEP); na mesma decisão foi determinada a remessa do PEP à Comarca de Lucas do Rio Verde, sendo autorizado o deslocamento do agravado para sua casa.

Com o aporte do PEP na comarca de Lucas do Rio Verde, o Juízo das Execuções, em 22/09/2020, fixou as condições da prisão domiciliar (entre as o monitoramento) no entanto
, referida decisão ficou sem visibilidade externa
(situação que perdura até a presente data – Vide mov. 80 do PEP); depois, apesar de juntada a decisão ao mov. 82,
nem a Defesa e nem o agravado foram regularmente intimados
.

Mesmo assim, entre o período de quase um ano (de 14/09/2020 até 19/10/2021) o agravo (repito: sem ter sido intimado da decisão datada de 22/09/2020), peticionava nos autos informado cada ato praticado (mudança de residência, submissão a exames/consultas médicas em outras comarcas) e apenas em 21/10/2021 (depois de requerer a progressão de regime) foi que o
parquet
percebeu que a Defesa e o agravado não haviam sido intimados da decisão que tratava das condições a serem cumpridas por José Matias) e nem mesmo havia notícias acerca do cadastro do agravado no Sistema de Acompanhamento de Custódia 24H.

Diante da manifestação, a Defesa peticionou confirmando que além da falta de visibilidade do decisum de mov. 80, não houve a intimação da decisão de mov. 82, fato reconhecido pelo Magistrado (decisão atacada) e pelo
parquet
(Id. 123031483 – f. 547), tanto que sequer foi considerado como falta grave, e também certificado nos autos, conforme (Id. 123031483 – f. 546-PJe).

C.v
ao d. agravante, restando comprovada a falha e a falta de intimação para o cumprimento das condições da prisão domiciliar, entendo que o agravado não pode ser penalizado porque, evidentemente, a não colocação da tornozeleira não se deu por seu culpa; portanto, devidamente justificado o descumprimento de uma das condições, entendo não ser justa a interrupção do prazo de cumprimento da pena e refazimento do cálculo, com colocação do agravado em regime fechado.

Oras,
uma vez determinada a inserção do reeducando em prisão domiciliar monitorada, deveria o Judiciário acompanhar a utilização do aparelho, ficando a critério do magistrado, responsável pela condução da execução da pena, a aferição das consequências aplicáveis em razão da desatenção com as condições fixadas, conforme fixa expressamente o art. 146-C da LEP; no entanto, nada foi feito durante este tempo.

Reza o referido artigo:

“Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres:

I -
receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações
;

II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

III - (VETADO);

Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar,
a critério do juiz da execução
, ouvidos o Ministério Público e a defesa:

I - a regressão do regime;

II - a revogação da autorização de saída temporária;

III - (VETADO);

IV - (VETADO);

V - (VETADO);

VI - a revogação da prisão domiciliar;

VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo.

De se ver que nos termos do art. 146-C, parágrafo único da LEP, as consequências do descumprimento referentes ao descumprimento da monitoração eletrônica, ficam a critério do magistrado, devendo ser observada a finalidade principal de ressocialização que, no caso dos autos, justifica a posição adotada pelo Magistrado, em especial quando se observa o prazo para cumprimento integral da reprimenda imposta ao reeducando eis que, analisando o Atestado de Pena de Id.
123031483
, o agravado, atualmente com quase 64 anos e portador de
Alzheimer
(Id. 123031483 – ff. 558/561-PJe)
, cumpriu aproximadamente 60% da pena, remanescendo pouco mais de 4 anos para o seu término.

Dessa feita, além de coadunar com o entendimento do magistrado singular no sentido de que, o agravado não pode ser penalizado por uma inércia do Estado e que, portanto, o descumprimento das condições está justificado,
concluo que o pedido do
parquet
viola aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
objetivando-se o duplo objetivo da pena que é a reinserção social e a punição da conduta ilícita.

Por fim, apenas por zelo, acrescento que a monitoração eletrônica não é pena, mas sim mero instrumento de fiscalização do cumprimento das obrigações impostas para o gozo da prisão domiciliar e, sobre isso, embora não intimado das condições, é notório que o agravado sempre se apresentou em juízo, mediante petições do advogado,
independente de desencontros de informações; com efeito, a
violação aqui trazida à análise pelo
parquet
, ao meu ver, não gerou prejuízo maior ao cumprimento da pena, cabendo anotar que o agravado não ostentava outras anotações de descumprimentos anteriores.

Mutatis mutandis
, já decidiu o TJMT:

“(...).A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade. Assim, apesar do reeducando ter descumprido condições a ele impostas para cumprimento do regime semiaberto – não comparecimento em Juízo, em determinados períodos, para justificar suas atividades –, se demonstrado nos autos que, durante os mais de 15 anos em que cumpre a reprimenda em regime semiaberto, ele não praticou novo crime, exerceu trabalho lícito, mostrando efetivamente sua reinserção social, revela-se desproporcional a regressão pretendida, para o regime fechado. [...].” (TJMT, AGEXPE NU 0008845-93.2018.8.11.0006). (TJMT - N.U 1002153-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

“(...). 1. Embora o descumprimento de condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto possa caracterizar falta grave, em aplicação analógica do disposto no artigo 50, inc. V, da LEP, dado o cumprimento excepcional do regime intermediário em prisão domiciliar, impõe-se a análise casuística de cada situação, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal.

2. Na hipótese, não sendo as violações de exacerbada gravidade e havendo o adimplemento substancial das condições do regime semiaberto pelo agravado, uma vez que o comparecimento dele em juízo é a regra, e não a exceção, tanto que já se encontra no regime aberto, afigura-se razoável e proporcional o reconhecimento da falta média pelo juízo a quo, bem como o sancionamento do apenado apenas com o desconto, no cômputo do tempo de pena cumprida, dos meses em que não compareceu em juízo, não havendo falar em reforma da decisão. (Precedentes do TJMT). (...)”. (N.U 0003894-78.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

E também, do TJMG:

“A
imposição de sanções
no curso da execução
deve ser avaliada
com prudência e temperança,
de modo a cumprir o seu duplo objetivo
, que é punir a desobediência às normas e, ao mesmo tempo, promover uma mudança efetiva da postura do apenado, condizente com o ambiente carcerário. Não há como acolher o pleito ministerial de instauração de incidente para apuração da suposta falta grave, quando constatado que
a conduta da apenada não resultou em maiores transtornos ao cumprimento da pena
. Em conformidade com o disposto no artigo 146-B, da Lei de Execuções Penais,
a imposição da monitoração eletrônica a apenados em cumprimento de pena em prisão domiciliar não constitui medida obrigatória, estando sujeita à análise de conveniência e adequação pelo Juízo da Execução
. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0000.21.117216-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/08/2021, publicação da súmula em 19/08/2021 - Destaquei)

Com tais considerações,
em dissonância
com parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao agravo em execução ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022